Tribunal: TJSP
Processo: 0503448-96.2009.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.
III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática foi mantida, pois a sentença de extinção atendeu aos requisitos legais, não havendo nulidade ou afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa.
4. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício substancial, não passível de correção por substituição ou emenda, conforme o Tema 1350 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento: 1. A ausência ou deficiência na indicação do fundamento legal da exação na CDA não configura mero erro formal, mas vício substancial. 2. Não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para modificar o fundamento legal do crédito tributário.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10, 489, II; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o, art. 3o; CTN, art. 202, III, art. 204.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.194.708/SC, Tema 1350.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0503448-96.2009.8.26.0554; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Outros números:

503448962009826055450000

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. TEMA 1350 STJ. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Santo André contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, com base no Tema 1350 do STJ, que impede a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. TEMA 1350 STJ. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Santo André contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, com base no Tema 1350 do STJ, que impede a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificar o fundamento legal do crédito fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a substituição ou emenda da CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.
III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática foi mantida, pois a sentença de extinção atendeu aos requisitos legais, não havendo nulidade ou afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa.
4. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício substancial, não passível de correção por substituição ou emenda, conforme o Tema 1350 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento: 1. A ausência ou deficiência na indicação do fundamento legal da exação na CDA não configura mero erro formal, mas vício substancial. 2. Não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para modificar o fundamento legal do crédito tributário.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10, 489, II; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o, art. 3o; CTN, art. 202, III, art. 204.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.194.708/SC, Tema 1350.